Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-04.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), A.B.S.CHAVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 41.145.883/0001-05 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Mandado de Segurança:

1000820-04.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

A.B.S.CHAVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Impetrado(s):

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/ MPEMT - RONDONÓPOLIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CARGA DE MADEIRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM VOLUME DIVERSO AO DESCRITO NA GUIA FLORESTA. ART. 25, §3o DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1
. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A.B.S.CHAVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental da Rondonópolis, nos autos do processo n. 1009549-59.2022.8.11.0003, objetivando a restituição das madeiras apreendidas, em razão de ter sido apresentado Guia Floresta com volume diverso ao da carga transportada, supostamente, incorrendo no crime descrito no artigo 46,
caput
e parágrafo único da Lei 9.605/98.

2.
Sustenta a Impetrante que o volumes da carga não excedeu ao limite de tolerância de 10% permitido na legislação.

3.
Pois bem, verifico que no Documento de origem Florestal n. 26278982 constava os produtos florestais perfil: Madeira serrada (prancha) com volume de 3,8220m3 e bloco, quadrado ou filé como volume de 2,1020m3, madeira serrada (caibro) com volume de 2,9280m3, madeira serrada (viga) com volume de 11,0750m3 e madeira serrada (vigota) com volume de 17,5780m3 totalizando 37,505m3 e, após a inspeção da carga apreendida pelos fiscalizadores da Sema para constatação da volumetria, foi verificado um volume total de 44,53m3, contudo, se verificou apenas os perfis caibro, vigota e prancha e, não sendo localizado viga, bloco, quadrado ou filé, por esse motivo foi lavrado os autos de infrações n. 22573227 e 22573228.

4.
Ademais, é importante frisar que o transporte de madeira sem estar acompanhada da documentação legal ou com divergência entre os dados descritos no DOF e a carga transportada, desautoriza o transporte de produtos florestais.

5.
Desta feita, não vislumbro irregularidade na fiscalização e da apreensão realizada pelos fiscais da SEMA, razão pela qual a apreensão da carga deve ser mantida, com base no disposto no artigo 25, §3o da Lei 9.605/98, bem como não há como inferir irregularidade na decisão que determinou o perdimento do produto florestal.

6.
Portanto, entendo que não restou comprovado o direito líquido e certo.

7.
Liminar revogada.

8. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A.B.S.CHAVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental da Rondonópolis, nos autos do processo n. 1009549-59.2022.8.11.0003, objetivando a restituição das madeiras apreendidas, em razão de ter sido apresentado Guia Floresta com volume diverso ao da carga transportada, supostamente, incorrendo no crime descrito no artigo 46, caput e parágrafo único da Lei 9.605/98.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 143249667.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 144764151.

O Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem ao ID n. 145905162.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Consta dos autos que o Impetrante formula pedido de restituição de coisa apreendida (carga de madeira) em razão de não haver irregularidade entre a carga e o DOF apresentado.

Sustenta o Impetrante que a carga transportada está dentro do limite de tolerância estabelecida na Lei e que os volumes e perfil diferente do que constava na carga apreendida não é motivo para a sua apreensão e perdimento.

Pois bem, verifico que no Documento de origem Florestal n. 26278982 constava os produtos florestais perfil: Madeira serrada (prancha) com volume de 3,8220m3 e bloco, quadrado ou filé como volume de 2,1020m3, madeira serrada (caibro) com volume de 2,9280m3, madeira serrada (viga) com volume de 11,0750m3 e madeira serrada (vigota) com volume de 17,5780m3 totalizando 37,505m3 e, após a inspeção da carga apreendida pelos fiscalizadores da Sema para constatação da volumetria, foi verificado um volume total de 44,53m3, contudo, se verificou apenas os perfis caibro, vigota e prancha e, não sendo localizado viga, bloco, quadrado ou filé, por esse motivo foi lavrado os autos de infrações n. 22573227 e 22573228.

Ademais, é importante frisar que o transporte de madeira sem estar acompanhada da documentação legal ou com divergência entre os dados descritos no DOF e a carga transportada, desautoriza o transporte de produtos florestais.

Desta feita, não vislumbro irregularidade na fiscalização e da apreensão realizada pelos fiscais da SEMA, razão pela qual a apreensão da carga deve ser mantida, com base no disposto no artigo 25, §3o da Lei 9.605/98.

Nesse contexto, indubitavelmente, aplicam-se os parâmetros de legalidade e manutenção da apreensão do bem, com fulcro na Lei n.o 9.605/98 (Art. 25), de caráter especial e, portanto, prevalente sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Diz o art. 25 que verificada a infração ambiental serão apreendidos seus produtos e instrumentos e, no §3o do mesmo dispositivo, o legislador também deixou assente que as madeiras apreendidas na prática da infração, estes serão avaliados e doadas. Ou seja, como decidiu o Juízo de origem, dá-se o perdimento do bem.

Dessa forma, a apreensão do bem deve ser mantida, bem como a decisão que determinou o perdimento com a finalidade de evitar o perecimento da madeira.

É, aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA.

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.

EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Desta forma, os argumentos apresentados pelo Impetrante não são suficientes para comprovar ao direito liquido e certo, com a finalidade de afastar a apreensão e perdimento da carga de madeira.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por A.B.S.CHAVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e no mérito VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra, consequentemente revogo a decisão liminar proferida ao ID n. 143249667.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022